Tribunal: CARF
Processo: 10293.900196/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10293.900196/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.460 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
UNIÃO EDUCACIONAL DO NORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Diante da não comprovação de crédito pleiteado decorrente de pagamento
indevido ou a maior, resta a necessidade do não provimento do pedido de
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-107.820 da 5a Turma da DRJ/RJO, de 31 de maio de 2019
(fls. 44 a 50):
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
33120.41868.221009.1.3.04-3328 por meio da qual a interessada pretende o
aproveitamento de crédito no valor de R$ 33.164,36, referente a pagamento indevido de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10293.900196/2012-91
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.460 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900196/2012-91

IRRF de igual valor - (código 0561) efetuado em 08/02/2007, período de apuração
05/01/2007.
Conforme despacho decisório eletrônico de fls. 10, do qual a interessada teve ciência
em 18/07/2012 (fls 11) a Administração Pública declarou não homologada a
compensação pretendida. O fundamento de assim decidir foi o de que o pagamento em
questão estaria integralmente alocado a débito de IRRF, código 0561, do mês de janeiro
de 2007, não havendo por este motivo excesso que pudesse ser reconhecido como
crédito.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 12,
apresentada em 17/08/2012, na qual preliminarmente alega a seu favor, em síntese, que:
- sua compensação foi efetuada em conformidade com o art 26 da IN 460/04;
- a verificação de seu crédito se deu por meio de confronto entre darf e informações
prestadas em Dirf;
- o único argumento do despacho decisório para a não homologação da compensação foi
o fato de o darf indicado como origem do crédito pleiteado estar inteiramente alocado;
- o fato alegado pelo despacho decisório não se confirma uma vez que conforme dirf
entregue para o mês de janeiro de 2007 procedeu neste mês a retenções (cód 0561) no
total de R$ 218,95 e efetuou pagamento de R$ 33.164,36. Possui, portanto, crédito
equivalente à diferença de R$ 32.945,41;
- tanto o darf acima aludido quanto a dirf constam dos arquivos da RFB e podem ser
confirmados. É o relatório.

A DRJ, por sua vez, não deu provimento à manifestação de interesse da empresa
contribuinte, por entender que,
[...]De fato a Dirf hoje ativa, enviada em 25/06/2012, indica débito de IRRF 0561,
jan/2007, no valor de R$ 218,95. Porém, o contraste desta informação com aquela
consignada na DCTF ativa à época da emissão do despacho decisório, que informava
R$ 33.164,36, exige que a confirmação do efetivo total do débito em questão seja
efetuada por outros meios hábeis de prova que ratifiquem um ou outro valor [...]
[...]
A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 57 a 68), aduzindo:
a) que a DCTF não constituiria o tributo, mas tão-somente informaria o valor
apurado;
b) que a DCTF teria sido retificada mesmo após o Despacho Decisório;
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.460 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900196/2012-91

c) que para demonstrar o erro de fato, a empresa contribuinte teria apresentado
DIRF (documento que atesta o valor retido dos funcionários), e que tal valor
era exatamente o valor de R$ 218,95;
d) que o único valor de IR retido poderia ser observado nas férias do empregado
Altemir da Silva Braga, a saber:

Fonte: disponibilizado pela própria empresa, fl. 67
e) que as férias de janeiro ensejou a antecipação de seu pagamento em dezembro,
sob os seguintes argumentos:
25. Salienta-se que em razão das férias letivas em janeiro, a FOPAG desta competência
é antecipada e paga em Dezembro do ano anterior, como ocorre todos os anos. Daí,
exsurge a explicação do valor inicialmente informado na DCTF, de maneira errônea, já
que o montante do IRRF embora seja da competência jan/07, fora contabilmente
somado à competência anterior, de dez/06.
Vale registrar que na fl. 17 consta indicação do DARF supostamente relacionado
ao período, da seguinte forma:

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.460 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900196/2012-91

A empresa não anexou qualquer resumo geral da folha de pagamento do período,
diferentemente do procedimento adotado no âmbito do processo no 10293.900198.2012-81, em
que a recorrente anexou a íntegra da folha de pagamento do período, bem como o respectivo
resumo.
Ao final de seu Recurso Voluntário, a empresa recorrente requer o
reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação da DCOMP analisada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de imposto sobre a renda
retido na fonte (IRRF), ano-calendário 2007.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
04/10/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 55), face à intimação recebida em
04/09/2019 (vide A.R., fl. 53), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que a DRJ, em seu
Acórdão, asseverou que seria possível a retificação da DCTF posterior ao Despacho Decisório,
no entanto, tal retificação dependeria da apresentação de meios hábeis de comprovação.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.460 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900196/2012-91

A empresa contribuinte, por sua vez, entende que a DCTF não constituiria o
tributo, mas tão-somente promoveria a apuração do tributo, e que seria possível a retificação
após o Despacho Decisório, e que teria apresentado DIRF e folha de pagamento, como meios
comprobatórios do crédito.
De fato, não se caracteriza como ponto controvertido a possibilidade de
retificação da DCTF após a emissão do Despacho Decisório, na medida em que a própria DRJ já
reconheceu essa possibilidade, tendo se demonstrado como limitador ao reconhecimento do
crédito o fato de a DRJ ter entendido que os meios hábeis até então apresentados não se
constituiriam como elementos hábeis para demonstração do crédito.
Necessário indicar que a DCTF se constitui sim como meio para a constituição do
tributo, à luz dos entendimentos do CARF, a exemplo do seguinte:
A DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do
crédito tributário, consoante o disposto no art. 5o, § 1o, do Decreto-lei 2.124/84. Com
efeito, o crédito tributário confessado e não pago é passível de inscrição em dívida ativa
da União. Assim, dentre os valores declarados em DIPJ, a qual não constitui confissão
de dívida (Súmula CARF no 92), somente a diferença não declarada em DCTF está
sujeita a lançamento de ofício. Acórdão no 1201-003.976 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária
Disso decorre a necessidade de que, com a retificação da DCTF após o Despacho
Decisório, seja necessária a análise do conjunto probatório para identificação da existência ou
não dos requisitos de certeza e liquidez exigíveis para caracterização do crédito.
Acerca dos elementos de prova constantes no presente processo, necessário
indicar que, nas fls. 47/48, a DRJ reconhece que a Dirf apresenta débito de IRRF – 0561
(apuração jan/2017) no valor de 218,95.
Apesar disso, a empresa recorrente se limitou a indicar somente a retenção de IR
relativa a um único empregado, sem apresentar toda a folha de pagamento do período, com seu
respectivo resumo, bem como demais informações de escrituração contábil devidamente
registrada em órgão competente.
A empresa contribuinte ainda aduziu que os valores de férias relativos a jan/2007
teriam sido pagos em dez/2006, e que o erro teria sido dado em decorrência de soma dos valores
das duas competências.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.460 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10293.900196/2012-91

No entanto, reitere-se, não foram apresentadas as folha de pagamento de referidos
períodos, nem escrituração contábil indicando o modos como tais lançamentos teriam sido
registrados e devidamente arquivados no órgão de registro do comércio competente.
Não há, portanto, como asseverar que tal valor de crédito pleiteado se baseou em
erro de fato se tal suposto erro não fora devidamente comprovado pelos meios de prova hábeis à
sua demonstração, o que seria imprescindível para demonstração da certeza e liquidez exigidas
no art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN, para fins de reconhecimentos de crédito.
Não havendo, portanto, a devida comprovação do crédito pleiteado, fica
caracterizada incerteza da existência do crédito, não tendo sido apresentadas provas suficientes
capazes de refutar a alocação de referidos pagamentos na forma constante na fl. 35 do presente
processo.
Em decorrência do exposto, o presente recurso não merece provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital